Tribunal: TJES
Processo: 5003428-95.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-04-07

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E NA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA E AUSÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ANÁLISE PREMATURA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da Audiência de Custódia de Viana/ES que, nos autos da ação penal nº 5006912-71.2026.8.08.0048, converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. O paciente foi preso em flagrante em estabelecimento comercial (barbearia), onde foram apreendidos 01 tablete de maconha (aprox. 279g), 52 pinos de cocaína (aprox. 77g), 01 pedra de crack (aprox. 2g), além de um simulacro de arma de fogo e um aparelho celular, tendo sido ainda mencionada a apreensão de uma pedra de maconha de aproximadamente 2kg. A defesa sustenta a inocência do paciente, a ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva, a existência de condições pessoais favoráveis e a desproporcionalidade da medida diante da possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação idônea; (ii) estabelecer se a quantidade e a variedade de drogas apreendidas justificam a custódia cautelar para garantia da ordem pública; (iii) determinar se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a revogação da prisão preventiva; e (iv) verificar se a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado torna desproporcional a prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação idônea ao reconhecer a presença dos requisitos dos arts. 312 e 313, I, do CPP e justificar a custódia cautelar para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

4. A expressiva quantidade e a variedade de entorpecentes apreendidos evidenciam a gravidade concreta da conduta e indicam risco efetivo à ordem pública, circunstância que legitima a decretação e manutenção da prisão preventiva.

5. A jurisprudência do STJ admite a manutenção da prisão preventiva com fundamento na gravidade concreta do delito e na quantidade significativa de drogas apreendidas, como forma de resguardar a ordem pública.

6. O habeas corpus não constitui meio adequado para análise aprofundada do conjunto fático-probatório, sendo inviável examinar, nessa via, alegações relativas à ausência de prova de autoria ou à inexistência de mercancia de entorpecentes.

7. A discussão acerca da eventual aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas demanda análise probatória aprofundada, incompatível com a via estreita do habeas corpus, razão pela qual a alegação de desproporcionalidade da prisão mostra-se prematura.

8. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e bons antecedentes, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que evidenciam a gravidade da conduta e o risco à ordem pública.

9. As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes, diante da gravidade concreta do fato e do risco de reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada na gravidade concreta do delito evidenciada pela quantidade e variedade de drogas apreendidas.

2. O habeas corpus não constitui via adequada para reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, inclusive quanto à autoria ou à destinação mercantil das drogas.

3. A possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado não afasta, por si só, a prisão preventiva, cuja análise depende da verificação concreta dos requisitos do art. 312 do CPP.

4. Condições pessoais favoráveis do acusado não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que indiquem risco à ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, I, e 319. Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 967130/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.12.2024, DJe 03.01.2025; TJES, Habeas Corpus Criminal nº 5019602-53.2024.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, j. 13.05.2025; TJES, Habeas Corpus Criminal nº 5007510-14.2022.8.08.0000, Rel. Des. Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, publ. 24.10.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003428-95.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CRISTIANO FERNANDES LEME

COATOR: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA SERRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E NA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA E AUSÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ANÁLISE PREMATURA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da Audiência de Custódia de Viana/ES que, nos autos da ação penal nº 5006912-71.2026.8.08.0048, converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. O paciente foi preso em flagrante em estabelecimento comercial (barbearia), onde foram apreendidos 01 tablete de maconha (aprox. 279g), 52 pinos de cocaína (aprox. 77g), 01 pedra de crack (aprox. 2g), além de um simulacro de arma de fogo e um aparelho celular, tendo sido ainda mencionada a apreensão de uma pedra de maconha de aproximadamente 2kg. A defesa sustenta a inocência do paciente, a ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva, a existência de condições pessoais favoráveis e a desproporcionalidade da medida diante da possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação idônea; (ii) estabelecer se a quantidade e a variedade de drogas apreendidas justificam a custódia cautelar para garantia da ordem pública; (iii) determinar se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a revogação da prisão preventiva; e (iv) verificar se a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado torna desproporcional a prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação idônea ao reconhecer a presença dos requisitos dos arts. 312 e 313, I, do CPP e justificar a custódia cautelar para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

4. A expressiva quantidade e a variedade de entorpecentes apreendidos evidenciam a gravidade concreta da conduta e indicam risco efetivo à ordem pública, circunstância que legitima a decretação e manutenção da prisão preventiva.

5. A jurisprudência do STJ admite a manutenção da prisão preventiva com fundamento na gravidade concreta do delito e na quantidade significativa de drogas apreendidas, como forma de resguardar a ordem pública.

6. O habeas corpus não constitui meio adequado para análise aprofundada do conjunto fático-probatório, sendo inviável examinar, nessa via, alegações relativas à ausência de prova de autoria ou à inexistência de mercancia de entorpecentes.

7. A discussão acerca da eventual aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas demanda análise probatória aprofundada, incompatível com a via estreita do habeas corpus, razão pela qual a alegação de desproporcionalidade da prisão mostra-se prematura.

8. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e bons antecedentes, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que evidenciam a gravidade da conduta e o risco à ordem pública.

9. As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes, diante da gravidade concreta do fato e do risco de reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada na gravidade concreta do delito evidenciada pela quantidade e variedade de drogas apreendidas.

2. O habeas corpus não constitui via adequada para reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, inclusive quanto à autoria ou à destinação mercantil das drogas.

3. A possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado não afasta, por si só, a prisão preventiva, cuja análise depende da verificação concreta dos requisitos do art. 312 do CPP.

4. Condições pessoais favoráveis do acusado não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que indiquem risco à ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, I, e 319. Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 967130/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.12.2024, DJe 03.01.2025; TJES, Habeas Corpus Criminal nº 5019602-53.2024.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, j. 13.05.2025; TJES, Habeas Corpus Criminal nº 5007510-14.2022.8.08.0000, Rel. Des. Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, publ. 24.10.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
CRISTIANO FERNANDES LEME
, em face de ato do
JUÍZO DE DIREITO AUDIENCIA CUSTODIA VIANA/ES
, nos autos da ação penal nº 5006912-71.2026.8.08.0048.

O impetrante alega (1) a inocência do paciente, afirmando que as drogas não lhe pertenciam e que a barbearia onde ocorreu a apreensão é um espaço compartilhado e aberto ao público. Sustenta, ainda, que (2) a prisão carece de fundamentação idônea e que (3) o paciente possui condições pessoais favoráveis. Aduz, por fim, (4) a desproporcionalidade da medida ante a possibilidade de futura aplicação do redutor do tráfico privilegiado.

A liminar foi indeferida pelo Desembargador Plantonista na decisão de ID 18405718.

A autoridade coatora prestou informações no ID 18490556.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID 18560766, no qual manifestou-se pelo não conhecimento da ordem por supressão de instância ou, sucessivamente, pela sua denegação.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
CRISTIANO FERNANDES LEME
, em face de ato do
JUÍZO DE DIREITO AUDIENCIA CUSTODIA VIANA/ES
, nos autos da ação penal nº 5006912-71.2026.8.08.0048.

O impetrante alega (1) a inocência do paciente, afirmando que as drogas não lhe pertenciam e que a barbearia onde ocorreu a apreensão é um espaço compartilhado e aberto ao público. Sustenta, ainda, que (2) a prisão carece de fundamentação idônea e que (3) o paciente possui condições pessoais favoráveis. Aduz, por fim, (4) a desproporcionalidade da medida ante a possibilidade de futura aplicação do redutor do tráfico privilegiado.

Segundo a denúncia, o paciente foi preso em flagrante no dia 25 de fevereiro de 2026, no bairro Novo Horizonte, na Serra/ES, no interior de um estabelecimento comercial (barbearia) onde, após abordagem policial, foram localizados 01 tablete de maconha (aprox. 279g), 52 pinos de cocaína (aprox. 77g), e 01 pedra de crack (aprox. 2g), além de um simulacro de arma de fogo e um aparelho celular. Na decisão que converteu o flagrante em preventiva foi mencionado, ainda, a apreensão de uma pedra de maconha pesando aproximadamente 2kg.

Diante de tal fato a conduta do paciente foi tipificada no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, considerando que o paciente se identificou como responsável pelo local e a natureza dos materiais indicava, em juízo de cognição sumária, a destinação mercantil.

Após detida análise, verifiquei que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva (ato coator), embora sucinta, não se afigura carente de fundamentação idônea.

O Juízo coator, após analisar a legalidade do flagrante e reconhecer a presença dos requisitos de admissibilidade da prisão (artigos 312 e 313, I, CPP), fundamentou a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

Dessa forma, consoante destacado na decisão que indeferiu o pedido liminar, a expressiva quantidade e a variedade da droga constituem indícios robustos da gravidade concreta da conduta, extrapolando o tipo penal básico e sinalizando um risco efetivo à ordem pública.

Além disso, o magistrado de 1º grau, analisando detidamente a gravidade em concreto da conduta, fundamentou a conversão da prisão em flagrante em preventiva aduzindo que, “
a manutenção da liberdade do autuado revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva, considerando a quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos, sendo 52 pinos de cocaína, 01 pedra pesando aproximadamente 2kg e 1 pedra pesando 279 gramas de maconha, conforme auto de apreensão, o que denota a gravidade em concreto da conduta e indica a necessidade de se acautelar a Ordem Pública, bem como que medidas cautelares seriam insuficientes para tanto (...)
”.

Destarte, infere-se que a decisão fustigada observou os parâmetros jurisprudenciais do c. STJ no sentido de que “
A prisão preventiva pode ser mantida com base na gravidade concreta do delito e na quantidade expressiva de drogas apreendidas, para garantir a ordem pública
” (STJ - AgRg no HC: 967130 CE 2024/0468103-4, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/01/2025).

Além disso, relativamente à tese de ausência de prova de autoria, impõe-se observar o entendimento desta Corte no sentido de que
“O habeas corpus não é meio adequado para a valoração do conjunto fático-probatório, sendo inviável a análise da alegação de ausência de provas da mercancia de drogas, nos termos da jurisprudência do STF e do STJ
” (TJ-ES - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 50196025320248080000, Relator.: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, Data de Julgamento: 13/05/2025, 2ª Câmara Criminal).

Quanto à tese de que a prisão é desproporcional frente a uma eventual condenação por tráfico privilegiado, tal argumento revela-se prematuro. Consoante ressaltado na decisão que indeferiu a liminar, “
a discussão acerca da autoria do delito e da possível aplicação da atenuante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, demanda a análise aprofundada e valoração das provas dos autos, o que se revela inviável na via estreita da ação constitucional de liberdade
”.

Nesse sentido, consoante entendimento deste Colegiado, “
Descabe falar em desproporcionalidade da medida em razão da possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado, pois sua análise incompatível com a via estreita do habeas corpus
” (TJ-ES - Habeas Corpus Criminal: 5007510-14.2022.8.08.0000, Relator.: WILLIAN SILVA, 1ª Câmara Criminal; publicado em 24/10/2022).

Por sua vez, as condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e bons antecedentes, conquanto relevantes, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar, quando presentes outros elementos que a justifiquem, como no caso em apreço.

Por fim, a manutenção da prisão preventiva não se afigura, em sede de análise liminar, desproporcional ou inadequada, tampouco se mostram suficientes, por ora, as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, dado o elevado risco de reiteração delitiva e o abalo à ordem pública que a liberdade do paciente poderia representar.

Assim, considerando as circunstâncias em que o crime foi cometido e com o intuito de garantir a ordem pública, mantenho, nesse momento, o decreto preventivo.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.